Tribunal: STF
Processo: ARE 1399235
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA VERSANDO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR SUPOSTO DANO EM IMÓVEL FINANCIADO PELO SFH. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA RECORRER. DECISÃO QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Agravo Interno interposto pela Sul América Companhia de Seguro contra decisão do Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a falta de legitimidade da Seguradora para recorrer da decisão do Juízo de origem, que reconheceu a inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal na lide, cujo objeto é a obtenção de indenização securitária por suposto dano em imóvel financiado pelo SFH. 



    2. A decisão do Juízo Federal que reconhece a inexistência de interesse da CEF na lide não afeta a esfera jurídica da Seguradora, que não possui legitimidade para recorrer desta decisão. Apenas a instituição financeira, que, em princípio, teria seu suposto interesse na lide não reconhecido, poderia propor recurso em defesa de sua permanência no polo passivo da demanda. O recurso, portanto, não comporta conhecimento à falta de legitimidade recursal. 



    3. Não se desconhece a decisão proferida pelo STF por ocasião do julgamento do RE 827.996/PR, em 29/06/2020, publicado no DJe de 21/08/2020, no sentido de que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute Contrato de Seguro vinculado à Apólice Pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS. 



    4. Entretanto, é forçoso reconhecer que essa questão ficou prejudicada, no caso concreto, eis que a falta de legitimidade do Recorrente impede o pronunciamento sobre as questões jurídicas versadas no presente Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido” (fl. 2, e-doc. 60). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 93).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta ( e-doc. 143):



    “(…) subsistir distinção entre os contornos do debate contido nos presentes autos e o Tema 1011 do STF. É que a questão travada nos autos diz respeito em distinguir se a seguradora tem ou não legitimidade para alegar interesse processual da Caixa Econômica Federal, o qual, caso existente, é que atrairia, na hipótese, a funcionalidade do Tema 1011 do STF”.



    4. A agravante argumenta “trata(r)-se de ação de indenização securitária contra Sul America Companhia Nacional de Seguros na qual alegam os integrantes da parte autora, em extrema síntese, serem proprietários de unidades autônomas que foram construídas e financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH, encontrando-se atualmente sob ameaça de desabamento pela suposta existência de vícios construtivos” (fl. 3, doc. 162). 



    Alega que “o caso em tela versa acerca de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, haja vista que, após a inadmissão do recurso especial e extraordinário, o Desembargador Federal do Tribunal Regional da 5ª Região entendeu que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o que fora decidido pelo STF nos autos do RE 827.996/PR” (fl. 6, doc. 162).



    Afirma que “a decisão [do RE 827.996/PR] torna claro que a mera discussão relativa a contrato de seguro vinculado à apólice pública já implica na competência da Justiça Federal para julgamento, o que se aplica ao caso em tela, em que a parte autora pleiteia o recebimento de indenização securitária com fulcro em apólice pública do SFH” (fl. 7, doc. 162). 



    Anota que este Supremo Tribunal “reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos distribuídos após 26/11/2010, como é exatamente o caso aqui em tela, sem especificar a fase processual em que se encontrem, apenas considerando o ingresso após o marco citado” (fl. 8, doc. 162). 



    Sustenta que “o processo em referência deverá ser mantido nesta Justiça Federal, ante a reconhecida incompetência do juízo Estadual para prosseguir no julgamento das causas envolvendo o SH/SFH” (fl. 9, doc. 162). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.011 da repercussão geral. 



    No Recurso Extraordinário n. 827.996, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011, discutiu-se “a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS”. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que “a decisão do Juízo Federal que reconhece a inexistência de interesse da CEF na lide não afeta a esfera jurídica da Seguradora, que não possui legitimidade para recorrer desta decisão” (e-doc. 60). 



    6. O Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e decidiu pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida neste processo: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora